Tribunal: TJDFT
Processo: 0720434-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PRESENÇA DE PROVAS INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLURALIDADE DE MAJORANTES. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PERÍCIA NO ARTEFATO. DESNECESSIDADE
I- Demonstradas, de forma robusta, a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado, a condenação é medida que se impõe.
II- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, ainda mais quando demonstra coerência e possui respaldo nas demais provas dos autos.
III - O depoimento da testemunha policial, possui presunção de legitimidade e veracidade, principalmente quando a Defesa não demonstrou a existência de interesse deliberado em prejudicar o apelante.
IV - Conforme recente entendimento do STJ, “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, só é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. Quando do conjunto probatório constantes dos autos, infere-se que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao distinguishing em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. É válida a condenação que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente.
V- Presentes duas majorantes, é possível que uma delas seja sopesada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial e a outra seja considerada na terceira fase como causa de aumento, sem configurar bis in idem.
VI - É prescindível perícia nos artefatos utilizados na consumação do roubo para a aplicação da majorante.
VII- Recurso conhecido e desprovido.